Tribunal: STF
Processo: AO 2592
Classe: AO
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
AÇÃO ORIGINÁRIA. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. NECESSIDADE DE CONCURSO PÚBLICO. ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA PELO QUAL DECLARADO NULO DECRETO JUDICIAL DE EFETIVAÇÃO DE SUBSTITUTO. TUTELA DE URGÊNCIA. RISCO NA DEMORA NÃO COMPROVADO. INDEFERIMENTO. PROVIDÊNCIAS PROCESSUAIS.
Relatório
    1. Ação originária ajuizada em 16.3.2016 como ação anulatória de ato administrativo no juízo federal da Vara de Jacarezinho/PR, com requerimento de antecipação de tutela, pela qual Aparecido Ribeiro Richter pretende seja anulada a decisão do Conselho Nacional de Justiça no PCA n. 200710000003932, que desconstituiu o Decreto Judicial n. 72/99 TJ/PR, seja restabelecido à condição de Tabelião Titular da Serventia de Notas e de Protesto da Comarca de Bandeirantes, a condenação da União em danos materiais e morais e “sejam as cartorárias obrigadas a proceder a devolução no estado atual do sistema de dados implantado pelo Autor quando à frente do cartório de notas e protesto, retirado por ordem judicial e não indenizado” (fl. 46, e-doc. 4).
O caso
    2. O autor alega que “ingressou no serviço público estadual do Judiciário paranaense na função escrevente juramentado do tabelionato de notas, acumulado, precariamente, com o tabelionato de protesto de títulos” (fl. 7).
    Sustenta que “substituía o Cartorário Agenor Meneghel, como se Tabelião” (fl. 7).
    Salienta que, “com a aposentadoria do Tabelião Agenor Meneghel no ano de 1997, por meio de requerimento protocolado na corregedoria do TJ/PR sob o nº 21049/98 o Autor solicitou a efetivação” (fl. 8). 
    Relata que “a decisão do agente competente no procedimento administrativo n. 21049/98 aplicou interpretação dominante ao tempo em que se efetuou e fundamentou o ato administrativo produzindo um ATO JURÍDICO PERFEITO” (fl. 15).
    Assevera que “após 09 (nove) anos como titular da Serventia de Notas e de Protesto da Comarca de Bandeirantes/PR o CNJ [em um julgamento dúbio] declarou ‘nulo’ (desconstituiu) o Decreto Judicial nº 72/99 que efetivou o Autor” (fl. 16).
    Aponta a ilegalidade da vacância das serventias, a contrariedade ao ato jurídico perfeito, as incidências da decadência quinquenal e da prescrição da pretensão anulatória do ato administrativo e a aplicação da teoria do fato consumado.
    Requer o benefício da gratuidade de justiça e medida liminar, para que “seja determinado à Corregedoria do TJ/PR que proceda o imediato restabelecimento dos serviços notarial e protesto aos auspícios do Autor, sob pena de aplicação de MEDIDAS ASSECURATÓRIAS com o objetivo de restauração imediata da situação jurídica violada com o pagamento mensal em favor do Autor pela Fazenda Pública Nacional dos rendimentos auferidos pelos dois cartórios de notas e de protesto de Bandeirantes/Pr, que deverão ser apurados pela média dos rendimentos por meio de solicitação do Juízo à RFB das declarações de imposto de renda das litisconsortes passivas necessárias;
    (…) 13. Requer seja liminarmente a Fazenda Pública condenada ao pagamento dos rendimentos mensais durante o período de trâmite processual que deverão ser apurados pela média dos rendimentos por meio de solicitação do Juízo à RFB das declarações de imposto de renda das litisconsortes passivas necessárias” (fls. 44-45, e-doc. 1).
    No mérito, pede seja “anulada a decisão do CNJ no PCA 200710000003932 que ilegalmente desconstituiu o ATO JURÍDICO PERFEITO, em desfavor do Autor, contido no Decreto Judicial nº 72/99 TJ/PR de cujo efeitos anulatórios também atinjam todos os atos praticados pelo TJ/PR em cumprimento da decisão do CNJ, mormente o decreto judiciário nº 27/2008 do TJ/PR de 16/01/2008 que declarou nulo o Decreto Judiciário nº 72/99, declaração de vacância das serventias, inclusão desta em concurso e a efetivação das litisconsortes nesta serventias; (…) 
    14. Requer-se a condenação da Fazenda Pública Federal pelo dano material decorrente do ilícito praticado pelo nefasto julgamento do processo administrativo pelo CNJ devendo restituir ao Autor, em parcela única, à título de dano emergente os valores não auferidos pelo Autor [mês a mês] até o retorno do Requerente à frente das Serventias; 
    15. Requer-se a condenação da Fazenda Pública Federal pelo dano moral sofrido que deverá ser arbitrado sabiamente por Vossa Excelência e pago em parcela única ao Autor. 
    (…) além do restabelecimento à condição de Tabelião Titular da Serventia de notas e de protesto da comarca de Bandeirantes, sejam as cartorárias obrigadas a proceder a devolução no estado atual do sistema de dados implantado pelo Autor quando à frente do cartório de notas e protesto, retirado por ordem judicial e não indenizado” (sic, fls. 43-46, e-doc. 1).
    3. O pedido de tutela de urgência foi indeferido (e-doc. 36).
    4. As rés contestaram (e-doc. 83 e 92).
    5. O autor apresentou réplica (e-doc. 100).
    6. O juiz julgou extinto o processo sem resolução de mérito quanto ao item 19 do pedido e improcedentes os demais pedidos com resolução de mérito (e-doc. 127).
    7. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 158).
    8. O autor apelou (e-doc. 170).
    9. Em 17.12.2020, o Tribunal Regional Federal da Quarta Região declinou da competência para o julgamento desta ação nos seguintes termos:
    “Trata-se de apelação contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados por Aparecido Ribeiro Richter em ação movida contra a União Federal, visando a anulação da decisão do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) no PCA 000039308.2007.2.00.0000, que determinou a vacância das serventias extrajudiciais, nos termos do Decreto Judiciário 27/2008 do TJ/PR.
    (…) Ocorre que o Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI n.º 4.412/DF, em 18/11/2020, confirmou a medida cautelar anteriormente concedida e determinou a imediata remessa de todas as ações ordinárias, em trâmite na Justiça Federal, que impugnem atos do CNJ praticados no âmbito de suas competências constitucionais estabelecidas no art. 103-B, § 4º, da CF.
    (…) Desse modo, este Tribunal não tem mais competência para deliberar sobre a decisão do Juiz de primeiro grau, devendo os autos ser encaminhados ao Supremo Tribunal Federal, com a aplicação do regramento previsto no artigo 64 do Código de Processo Civil.
    (…) Nessas condições, declino da competência para o exame da questão ao Supremo Tribunal Federal”
    10. A presente ação veio-me em conclusão em 9.8.2021.
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    11. No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.412, Relator o Ministro Gilmar Mendes, fixou-se a tese: “Nos termos do artigo 102, inciso I, r, da Constituição Federal, é competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, todas as ações ajuizadas contra decisões do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público proferidas no exercício de suas competências constitucionais, respectivamente, previstas nos artigos 103-B, § 4º, e 130-A, § 2º, da Constituição Federal”. A ação foi julgada com os seguintes fundamentos:
    “Ação direta de inconstitucionalidade. 1. Art. 106 do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça, na redação dada pela Emenda Regimental 01/2010. 2. Exigência de imediato de decisão ou ato administrativo do CNJ, mesmo quando impugnado perante juízo incompetente. 3. Higidez do dispositivo impugnado. 4. Competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal para julgar ações ajuizadas contra atos do CNJ praticados no exercício de suas competências constitucionais. 6. Inteligência do art. 106 do RI/CNJ à luz da Constituição e da jurisprudência recente do STF. 7. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente” (DJe 15.3.2021)
    12. A circunstância de a anulação do decreto pelo qual efetivada a titularidade do autor na Serventia de Notas e de Protesto da Comarca de Bandeirantes não configurar inovação contextual e a ausência na indicação de fato iminente apto a causar grave prejuízo ao autor evidenciam a inexistência do requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo na espécie, como se exige no art. 300 do Código de Processo Civil para o deferimento da tutela de urgência. 
    13. Pelo exposto, ausente requisito da medida requerida, indefiro a tutela de urgência, sem prejuízo da apresentação de novo requerimento de liminar com a alteração do quadro fático-jurídico apresentado na inicial.
    14. Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 
    15. Citem-se os réus, para oferecerem nova contestação ou, querendo, ratificarem os termos da contestação antes apresentada (art. 335 c/c art. 183 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 247 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 27 de agosto de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora